Tribunal: CARF
Processo: 13839.721046/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-17

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.721046/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.522 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de março de 2024
Recorrente
MARCO ANTONIO ALVES DE MORAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO.
A dedução a título de pensão alimentícia é admissível quando decorrente de
decisão judicial ou acordo homologado em juízo, e desde que haja
comprovação de seu efetivo pagamento.
Comprovado o cumprimento desses requisitos, deve ser restabelecida a
dedução pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para restabelecer a dedução da pensão alimentícia judicial.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
suplementar, apurada em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA) do
exercício de 2007, ano-calendário de 2006.
Conforme relatado pelo julgador de piso:
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de f.
07-09, referente ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2006, no montante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.721046/2011-16
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.522 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721046/2011-16

de crédito tributário de R$ 18.796,82, por ter sido apurada: i) dedução indevida de
pensão alimentícia judicial e/ou por escritura pública;
ii) dedução indevida de despesas médicas.
O autuado foi cientificado do lançamento em 02/05/2011 (f. 79) e apresentou a
impugnação parcial em 19/05/2011 (f. 02-04), alegando que:
a) em relação à pensão judicial, informou como beneficiária a sua ex-esposa Maria
Cristina Andrade Lopes de Moraes, quando o correto seria informar seus dois filhos:
Fernando Lopes de Moraes e Marcelo Lopes de Moraes;
b) os depósitos foram efetuados na conta da ex-esposa, no total de R$ 9.802,50 para
cada filho, totalizando R$ 19.605,00, e não R$ 18.725,00, como informou na DIRPF.
Pela Ação de Divórcio Direto Consensual da 5a Vara Cível da Comarca de Campinas, o
montante anual a ser pago em 2006 seria R$ 24.300,00, porém só foi possível repassar o
valor menor;
c) as despesas médicas que devem ser consideradas são: Unimed Campinas R$
6.126,07, despesas com fisioterapia R$ 5.900,00 e despesas odontológicas R$ 2.800,00.
Faltou um recibo que não foi localizado;
d) considerando a pensão judicial e as despesas médicas comprovadas, resultaria no
IRPF devido de R$ 795,47, e, como foi pago IRPF declarado de R$ 107,58, restaria
IRPF Suplementar de R$ 687,89.
O colegiado da 4a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande (DRJ/CGE), por unanimidade votos, julgou a impugnação procedente em parte
(fls. 85). A decisão restou assim ementada:
GLOSA DE DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis na declaração as despesas previstas na legislação do imposto de renda,
desde que sejam comprovadas por meio de documentação hábil e idônea, nos termos
legais.
PENSÃO ALIMENTÍCIA. COMPROVAÇÃO.
A dedução da pensão alimentícia em declaração de ajuste é possível se os alimentos
comprovadamente pagos encontram amparo em decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente.
Recurso Voluntário
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 27/6/2017 (fl. 93) e,
inconformado, apresentou o presente recurso voluntário em 17/7/2017 (fls. 97 ss), por meio do
recorre a este Conselho exclusivamente da glosa da pensão alimentícia judicial, afirmando estar
juntando o documento faltante, que comprova a efetividade da dedução pleiteada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado, remanesce na lide apenas a glosa de pensão judicial
informada, não mais se insurgindo o recorrente quanto às despesas médicas glosadas, de forma
que tal matéria encontra-se definitivamente julgada nos termos da decisão de primeira instância.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.522 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721046/2011-16

Consta da Notificação de lançamento (fl. 10) que a glosa da pensão foi efetuada
por falta de comprovação do efetivo pagamento, pois não foram apresentados os
comprovantes de depósitos conforme descrito no Divórcio consensual homologado
judicialmente.
O Colegiado de piso entendeu por manter a glosa uma vez que (fl. 88)
... o contribuinte alegou que informou como beneficiária a sua ex-esposa Maria Cristina
Andrade Lopes de Moraes, quando o correto seria informar seus dois filhos: Fernando
Lopes de Moraes e Marcelo Lopes de Moraes. Afirmou ainda que os depósitos foram
efetuados na conta da ex-esposa, no total de R$ 9.802,50 para cada filho, totalizando R$
19.605,00, e não R$ 18.725,00, como informou na declaração de ajuste anual. Pela
Ação de Divórcio Direto Consensual da 5a Vara Cível da Comarca de Campinas, o
montante anual a ser pago em 2006 seria R$ 24.300,00, porém só foi possível repassar o
valor menor.
O impugnante trouxe aos autos cópia da petição inicial na Ação de Divórcio Direto
Consensual (f. 54-60), extratos bancários (f. 36-49), os comprovantes de transferências
bancárias (f. 50-52) e os recibos (f. 61-62). No entanto, consultando os autos, verifica-se
que o contribuinte só trouxe a petição inicial da ação de divórcio direto consensual, mas
não a sentença judicial homologando a separação. Assim sendo, a glosa efetuada deve
ser mantida.
Nota-se que quando da impugnação o recorrente teria comprovado o efetivo
pagamento da pensão, exigência não cumprida quando do lançamento e que o teria motivado,
mas ainda trouxe novas informações, de forma que o julgador de piso entendeu que, como o
dever de pensionar decorre de decisão judicial, faltava a comprovação da sentença judicial
homologando a separação, documento que o contribuinte alega estar apresentando em recurso.
Registro que conheço do documento trazido em recurso. É que nos termos do art.
16 do Decreto 70.235, de 1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal, as razões e
provas devem ser apresentadas quando da impugnação, exceto nas hipóteses previstas no § 4o do
mesmo dispositivo, quais sejam:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de
o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
No caso concreto, entendo que o documento apresentado em recurso enquadra-se
na hipótese prevista na alínea ‘c’ do dispositivo legal acima copiado, de forma que conheço do
documento, qual seja, certidão de segundo casamento na qual consta a averbação do divórcio nos
seguintes termos:
Certifico mais que na margem do termo 1662 nas f1s.171 do livro B – auxiliar 5, consta
o seguinte:
DIVÓRCIO CONSENSUAL: Aos seis de setembro de mil novecentos e noventa e nove
(05/09/1999), averbo o Divórcio do casal: Sг. MARCO ANTONIO ALVES DE
MORAES E Sra. MARIA CRISTINA ANDRADE LOPES DE MORAES, a qual
voltou a usar o nome de solteira OU seja: MARIA CRISTINA ANDRADE LOPES;
conforme determina o r. mandado expedido em dez de agosto de mil novecentos e
noventa nove (10/08/1999), pela Dra. SILVIA PAULA MORESCHE RIREIRO COPPI,
MMo Juíza Substituta da 5a Vara Cável de Campinas, Estado de São Paulo e sentença
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.522 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13839.721046/2011-16

prolatada em sete de abril de mil novecentos e noventa e nove (07/04/1999), que
transitou em julgado aos doze de abril de mil novecentos e noventa e nove
(12/04/1999), processo no 3526/99. Eu, MARISMÊNIA SPINOLA DE MELO
PEREIRA, escriva a escrevi e assino. Eu, SILVIA CRISTINA. DA SILVA MOREIRA,
auxiliar digitei.
O referido é verdade e dou fé.
Campinas. 08 de setembro de 1999
Carmen Aparecida de Sa Rodriques
Escrevente autorizada
Mesmo não se tratando da sentença judicial que homologou a separação, entendo
que o documento trazido aos autos constitui-se em prova hábil a demonstrar a separação, de
forma que entendo ter o recorrente se desincumbido do ônus que lhe competia, devendo ser
restabelecida a despesa glosada a título de pensão alimentícia judicial.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso para restabelecer a dedução da
pensão alimentícia judicial.

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 122
DF CARF MF
Original